Tribunal: TJSP
Processo: 1094348-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Ação revocatória. Sentença de improcedência. Pretensão de declaração de ineficácia de acordo judicial firmado em execução, com fundamento no art. 129, II, da Lei 11.101/05. Não caracterização. Ajuste firmado em período não englobado pelo termo legal da liquidação, em razão de suspensão, na hipótese, de sua eficácia, por força de liminar concedida em ação cautelar. Sentença mantida. Apelo

Ementa:
Ação revocatória. Sentença de improcedência. Pretensão de declaração de ineficácia de acordo judicial firmado em execução, com fundamento no art. 129, II, da Lei 11.101/05. Não caracterização. Ajuste firmado em período não englobado pelo termo legal da liquidação, em razão de suspensão, na hipótese, de sua eficácia, por força de liminar concedida em ação cautelar. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 40571
Registro: 2021.0000066695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094348-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelado SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE
BENEFICENCIA SANTA CRUZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 40571
APELAÇÃO No 1094348-57.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 34a Vara Cível
APELANTE: UNIMED PAULISTA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
APELADO:
SOCIEDADE
BRASILEIRA
E
JAPONESA
DE
BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ HOSPITAL SANTA CRUZ
VOTO No 40572
Ação
revocatória.
Sentença
de
improcedência. Pretensão de declaração de ineficácia de
acordo judicial firmado em execução, com fundamento
no art. 129, II, da Lei 11.101/05. Não caracterização.
Ajuste firmado em período não englobado pelo termo
legal da liquidação, em razão de suspensão, na hipótese,
de sua eficácia, por força de liminar concedida em ação
cautelar. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela a autora Unimed Paulistana da r. sentença
que julgou improcedente sua ação revocatória proposta em face do
Hospital Santa Cruz, pela qual condenada a arcar com o ônus da
sucumbência, arbitrada verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à
causa. Em resumo, insiste a apelante na pretensão de declaração de
ineficácia do acordo homologado judicialmente nos autos da execução no
1120299-58.2015.8.26.0100, firmado pela sua anterior administração às
vésperas da liquidação extrajudicial, cujo resgate do valor de R$
22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) ocorreu após o início da
liquidação, fundada no art. 129, II, da Lei 11.101/05, e consequente
restituição de tal montante, para ser submetido ao concurso de credores.
Recurso tempestivo e regularmente sem preparo, observada a
assistência judiciária. Contrarrazões pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 40571
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Razão não assiste ao apelante.
A r. sentença monocrática, da lavra do zeloso juiz
Dr. Raul Márcio Siqueira Júnior, minudentemente examinou as questões
postas em discussão e concluiu pela improcedência do pedido, cuja
elucidativa fundamentação é integralmente ratificada. Confira-se:
Incontroverso, nos autos, que em 15/01/2013, fora decretada a
liquidação extrajudicial da Autora, através da resolução operacional
no 1986 de 26/01/2016 (fls. 11), qual fora suspensa pela decisão
juntada às fls. 236/237, voltado ao vigor em 16/02/2016 (fls. 247).
Sabe-se que a Liquidação Extrajudicial é um tipo de regime especial,
tratando-se de uma medida administrativa, com caráter saneador e é
aplicado às empresas que operam no mercado supervisionado,
portanto uma intervenção econômica estatal em uma empresa
supervisionada a fim de restabelecer suas finanças e satisfazer seus
credores.
A liquidação extrajudicial provoca os mesmos resultados do
procedimento judicial de falência, que no ato de sua decretação pelo
órgão (BC, SUSEP, ANS) provoca a paralisação total das atividades
da empresa assim como sua eliminação do campo empresarial.
Com a decretação do regime especial de liquidação extrajudicial, tem-
se resumidamente os seguintes efeitos:
- suspensão das ações e execuções iniciadas, não podendo ser
intentadas outras enquanto durar a liquidação;
- provoca o vencimento antecipado das obrigações da massa
liquidanda;
- cláusulas penais de contratos unilaterais não são atendíveis;
- não correm juros contra a massa liquidanda, mesmo que
contratuais, enquanto o passivo não for integralmente pago;
- há interrupção da prescrição das obrigações da massa liquidanda;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 40571
-e, a correção monetária das dívidas incide sobre a totalidade das
obrigações.
Contudo, no que refere-se ao tempo em que as constrições
ocorreram, verifica-se que se deram antes da decretação da
liquidação extrajudicial da executada.
E segundo consta dos autos, a decisão que decretou a liquidação
extrajudicial da Agravada (fls. 11), mediante ato da ANS Agência
Nacional de Saúde Suplementar -, por meio da Resolução
Operacional RO no 1.986, de 26.01.2016 (fls. 11), entrou em vigor na
data da publicação, qual seja, 01.02.2016.
Embora tenha o Juízo da 7a Vara Cível Federal da Capital (proc.
0001798-48.2016.4.03.6100), determinado a suspensão dos efeitos
da liquidação extrajudicial (fls. 236/237 ), a decisão que a decretou
fora cassada por outra, exarada em 16/02/2016 (fls. 247 ).
Interposto Agravo de Instrumento junto ao Tribunal Regional Federal
da 3a Região, ao recurso não foi atribuído efeito suspensivo.
Sendo assim, não prevalece, no caso, a regra insculpida no art. 18,
alínea “a” da Lei no 6.024/74, aplicada subsidiariamente à Lei no
11.101/05, que estabelece: “A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações
e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo
da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer
outras, enquanto durar a liquidação;”
Isto porque, reprise-se, as decisões e respectivo emissão para
levantamento de valores ocorreram em 08/01/2016 e 28/01/2016,
quando ainda não havia sido decretada a liquidação (fls. 212/213 e
218).
Ante o exposto, por tais fundamentos e pelo mais que dos autos se
vê, JULGO IMPROCEDENTE a ação.
Com
efeito,
a
apelante
parte
de
premissa
equivocada ao defender a fl. 286 de seu recurso que o início do termo
legal da liquidação se deu em data de 15/01/2013. A resolução
operacional da ANS a respeito de sua liquidação extrajudicial, datada de
26/01/16, foi publicada em 1o/02/16, mesma data em que, por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 40571
liminar exarada em processo cautelar, teve sua eficácia suspensa, tão-só
retomada em 16/02/16, em razão de sua cassação por instância superior,
tudo como bem pormenorizado na r. sentença monocrática.
Por sua vez, o ajuste entabulado entre as partes,
objeto da presente revocatória, foi firmado em 07/01/16, com o
levantamento de seu montante em 04/02/2016.
Assim sendo, o acordo do qual se pretende atingir
não foi realizado dentro do período suspeito, não havendo que se falar
em sua ineficácia, portanto.
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a assistência
judiciária.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator